Tribunal: TJSP
Processo: 0041340-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0041340-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é suscitante 18a
CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 7a CAMARA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI,
GOMES VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041340-26.2020.8.26.0000 -Voto no 44.314
2
COMARCA DE UBATUBA
SUSCITANTE: 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: MICHAEL DE CASTRO FARATH, ALAN
SALINAS
SONAGERE
E
CENTRAL
CLINIC
ODONTOLOGIA

VOTO N.o 44.314
Conflito de competência. Apelo proferido em ação de
indenização relativa a responsabilidade civil do artigo 951
do Código Civil. Competência atribuída às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte, nos
termos do art. 5o, I.24 da Resolução 623/2013
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
Suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
18a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito
Privado II deste Tribunal de Justiça, a aduzir que não é competente para
o julgamento do apelo porque se trata de ação relativa a responsabilidade
civil do artigo 951 do Código Civil.
A 7a Câmara de Direito Privado, integrante da
Subseção de Direito Privado I, de seu turno, havia, anteriormente,
declinado de sua competência ao argumento de que a demanda refere-se
a prestação de serviços odontológicos.
É o relatório.
Conforme se verifica da r. sentença reproduzida às
fls. 368/370, trata-se de ação indenizatória ajuizada por paciente sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041340-26.2020.8.26.0000 -Voto no 44.314
3
alegação de erro profissional de seu dentista, julgada procedente.
Aliás, merece transcrito trecho da Relatoria do
Desembargador Gomes Varjão, em julgamento do qual participei, que
bem esclarece as razões de decidir deste Grupo Especial:
No presente caso, o autor sustenta a existência
de responsabilidade do dentista pela extração de dentes e confecção de
prótese dentária defeituosa, aparelho substituído quatro vezes por
machucar sua gengiva, provocando-lhe dores. Alega que, em razão da
demora do profissional em resolver o problema, ficou muito tempo sem
a prótese. Desta forma, a causa de pedir, critério previsto no art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal para o estabelecimento da
competência, remete a tema que se insere na competência preferencial
atribuída à Subseção de Direito Privado I desta E. Corte1.
Confira-se outro precedente deste Col. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado em caso análogo:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ERRO
MÉDICO – QUESTÃO AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, I. 24, DA
RESOLUÇÃO 623/13, E ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONFLITO
DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA.2
Não há dúvida, então, que a demanda refere-se à
responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil, matéria de
competência da Subseção I da Corte, nos termos do artigo I.24 da
Resolução 623/2013.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o
1 Conflito de competência cível 0034035-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019
2 TJSP; Conflito de competência cível 0033877-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041340-26.2020.8.26.0000 -Voto no 44.314
4
conflito e competente a Câmara Suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR